Tribunal: TJDFT
Processo: 0702236-53.2021.8.07.0008
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o, do CPC, não se aplica quando do contexto do processo se chegue à conclusão diversa.
3. No caso em exame, a parte autora reiterou o pedido de gratuidade de justiça por ocasião da interposição do Recurso Inominado, e o réu trouxe informação retirada do “portal da transparência do DF” de que a autora é servidora pública do GDF e recebe a remuneração líquida de R$ 4.750,58 (ID 29196153 - Pág. 2/3).
4. Com esse contexto, não vislumbro que haja elementos suficientes nos autos que possam infirmar a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte autora, porque a renda apontada pelo réu em muito se aproxima da referência utilizada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que é de 5 salários mínimos (Resolução do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal no 140, de 24/06/2015, artigo 1o, § 1o, I). Dessa forma, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça, sob pena de comprometimento aos menos afortunados do acesso à justiça (CF, artigo 5o, LXXIV).
5. A omissão apontada nos embargos de declaração não existe e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.